Tribunal: STF
Processo: RHC 61339
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA DESFUNDAMENTADA, EMBORA FIXADA MAIS DE ANO
ACIMA DO MINIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER-SE O "HABEAS
CORPUS", A FIM DE QUE, ANULADA A SENTENÇA, OUTRA SEJA PROFERIDA, COM
A OBSERVANCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.